Tribunal: TJBA
Processo: 0505648-10.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505648-10.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EDILTON FERNANDES DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, MARIO CESAR RIBEIRO REIS registrado(a) civilmente como MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORSIO ATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONFIGURADA. MÉRITO. APROVAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO E FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PLENAMENTE E EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVERTE EM DIREITO QUANDO HÁ SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RE 837311/PI. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505648-10.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelados
ARIOSVALDO DA SILVA BONFIM E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade e
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA